Tribunal: TJMT
Processo: 1015597-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015597-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), FERNANDO SABAINI GARCIA - CPF: 690.391.511-72 (EMBARGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE GASPAR GARCIA - CPF: 327.163.538-24 (EMBARGADO), ALESSANDRO SABAINI GARCIA - CPF: 593.065.561-87 (EMBARGADO), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (EMBARGANTE), MASSA FALIDA DE COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO - LTDA (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
– PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não evidenciado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada para “
autorizar a produção da prova testemunhal requerida por ela”.

Os embargantes afirmam que na contraminuta apresentaram teses jurídicas de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo bem como ausência de interesse processual, o que justificaria o julgamento antecipado da lide.

Acrescentam que argumentaram a inexistência de medida judicial que resulte em constrição ou ameaça sobre os bens da embargada, portanto nem sequer poderiam ser opostos Embargos de Terceiro.

Manifestação da embargada no ID. 191782656.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

A ora embargada interpôs o Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos Embargos de Terceiro, indeferiu o seu pedido de produção de prova testemunhal.

Contudo, os embargantes pleitearam na contraminuta a análise de matérias que não foram enfrentadas pelo juízo de origem, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não houve omissão, já que a Câmara julgadora se ateve a discutir apenas o conteúdo da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023